Tribunal: STF
Processo: ARE 1598889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO MEIO DE LOCOMOÇÃO UTILIZADO. BASE DE CÁLCULO. TRAJETO COM PARADA MAIS PRÓXIMA AO LOCAL DE TRABALHO. VALORES RETROATIVOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta por servidor público federal (policial penal) e remessa necessária em face de sentença que reconheceu seu direito ao auxílio-transporte, independentemente do meio de locomoção utilizado, desde que comprovadas as despesas por declaração própria, adotando como base de cálculo a tarifa praticada no trajeto Porto Velho – Jaci-Paraná.
2. Determinou-se, ainda, o pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo, mas os honorários sucumbenciais foram majoritariamente atribuídos ao autor, considerando a procedência parcial dos pedidos.
3. O apelante busca a reforma da sentença para adoção de parâmetros mais adequados ao custo real de transporte, o pagamento integral das parcelas retroativas e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito ao auxílio-transporte independentemente do meio de locomoção utilizado pelo servidor, desde que demonstrada a necessidade de deslocamento (AgInt no AREsp 2.191.890/TO, DJe 17/5/2023; REsp 1.995.869/MG, DJe 24/4/2023).
5. No caso, a União confirmou a inexistência de transporte público regular até a penitenciária e sugeriu como base de cálculo a tarifa do trajeto Porto Velho – Jaci-Paraná, cidade mais próxima ao local de trabalho.
6. O auxílio-transporte tem natureza indenizatória e visa recompor parcialmente os gastos do servidor com deslocamento ao trabalho. No entanto, seu cálculo deve observar o custo do transporte coletivo, conforme o art. 1º da MP 2.165-36/2001. Assim, correta a sentença ao adotar como base de cálculo a tarifa do percurso até Jaci-Paraná.
7. Quanto ao pagamento das parcelas retroativas, observa-se que o servidor recebia regularmente a indenização até sua suspensão em junho de 2023, em decorrência de atualização cadastral determinada pela Administração. Considerando que o recadastramento foi devidamente realizado pelo autor, conforme exigido pela Administração, faz-se necessário assegurar o pagamento das parcelas desde junho de 2023.
8. No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença aplicou corretamente o art. 86 do CPC, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais, visto que a União sucumbiu em parte mínima.
9. Apelação parcialmente provida para assegurar o pagamento da indenização de transporte desde a suspensão ocorrida em junho de 2023. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento:
·         "1. O auxílio-transporte é devido independentemente do meio de locomoção utilizado pelo servidor, desde que comprovadas as despesas com deslocamento."
·         "2. O cálculo do benefício deve observar o custo do transporte coletivo no trajeto mais próximo ao local de trabalho."
·         "3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de procedência dos pedidos, sem compensação, nos termos do art. 86 do CPC."
Legislação relevante citada: MP 2.165-36/2001, art. 1º e art. 6º; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.191.890/TO, DJe 17/5/2023; STJ, REsp 1.995.869/MG, DJe 24/4/2023; TRF1, AC 1005929-34.2020.4.01.3200, PJe 18/06/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente